Tribunal: TJMT
Processo: 1002289-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002289-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARNALDO ESCOBAR - CPF: 408.087.261-53 (ADVOGADO), BOUTROS SARKIS MEZHER - CPF: 037.990.538-83 (AGRAVANTE), LOURIVAL TOMELIN - CPF: 093.035.969-00 (AGRAVADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.707.604/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO - CPF: 175.223.311-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE IMÓVEL PENHORADO NA DEMANDA EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR À ALIENAÇÃO DO BEM - REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro são meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II - A averbação da execução cria presunção absoluta a respeito do conhecimento de terceiros sobre a demanda em curso, de modo que o terceiro que adquirir o bem em cujo registro consta a demanda executiva, corre conscientemente o risco de a alienação efetivada ser considerada ineficaz perante o autor da ação de execução.

III - Não há como suspender, liminarmente, as medidas constritivas que recaem sobre o imóvel penhorado na demanda executiva, pois a aquisição do imóvel se aperfeiçoou em 17/01/2018, em momento posterior ao ajuizamento do feito executivo (15/08/2017), da citação válida dos executados (21/11/2017) e da própria averbação premonitória formalizada à margem da matrícula do imóvel (25/09/2017).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BOUTROS SARKIS MEZHER
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro de no 1018860-09.2020.811.0015, manejados em face de
LOURIVAL TOMELIN
, indeferiu o pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel penhorado na demanda executiva.

Para tanto, o agravante aduz que é possuidor de boa-fé e que o imóvel matriculado no CRI local sob o n. 59.083 pertencia ao agravante antes mesmo do ajuizamento do processo executivo.

Alega que o juízo
a quo
não se atentou para o fato de que o cancelamento da hipoteca e da escritura pública de compra e venda se deram na mesma data, bem como para o fato de que o imóvel em questão foi desmembrado da matrícula maior, o que, por si só, já ensejaria a suspensão dos atos constritivos.

Sustenta que o perigo da demora decorre de possível praceamento ou adjudicação da área, sendo de rigor a concessão da liminar e, consequentemente, a suspensão dos atos constritivos em relação ao imóvel litigioso.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 76450953).

Contrarrazões da parte agravada à id. 76758488, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, os Embargos de Terceiro são meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese do texto legal transcrito alhures e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro.

Assim, para
o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar,
prima facie
, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio, o que, desde o exame sumário e agora exauriente do presente recurso, não foi verificado.

No caso vertente, a probabilidade do direito, ao menos no atual estágio em que a lide se encontra, na origem, atende ao agravado e não a parte agravante, mostrando-se escorreita a decisão liminar que indeferiu o pedido de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel penhorado na demanda executiva e objeto dos embargos de terceiro.

Isso porque, os documentos acostados aos autos evidenciam que o agravante adquiriu o referido bem imóvel em 17/01/2018, ou seja, em data posterior à averbação premonitória que outorgou publicidade à ação de execução originária de no 1009661-65.2017.8.11.0015, promovida pelo agravado em desfavor de Producampo Agroindustrial LTDA e Outros, ocorrida em 25/09/2017 (id.

76758492), não havendo que se falar em desconhecimento da ação de execução.

Ademais, no presente caso, a hipoteca existente sobre o imóvel foi cancelada em 17/01/2018, ou seja, antes da efetivação da penhora que o agravante ora pretende suspender, de modo que o fato do cancelamento do gravame hipotecário e o registro da escritura pública de compra e venda terem ocorrido na mesma data em nada altera a natureza jurídica e os efeitos desses negócios jurídicos.

Não bastasse, o feito executivo foi ajuizado em 15/08/2017 (id.

76758489) e os executados citados em 21/11/2017 (id. 76758490 - Pág. 2), ou seja, antes da aquisição do bem pelo agravante, o que reforça a existência de indícios de fraude à execução que induziram o magistrado
a quo
a manter a constrição sob o imóvel objeto do litígio.

Calha registra que a averbação da execução cria presunção absoluta a respeito do conhecimento de terceiros sobre a demanda em curso, de modo que o terceiro que adquirir o bem em cujo registro consta a demanda executiva, corre conscientemente o risco de a alienação efetivada ser considerada ineficaz perante o autor da ação de execução.

A propósito:

“
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que deferiu pleito de levantamento de penhora – Presença dos pressupostos caracterizadores da fraude à execução –
O prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta de conhecimento para terceiros e, consequentemente, de sua má-fé
– Entendimento da súmula 375, do C. STJ - Reestabelecimento da penhora incidente sobre o imóvel - Recurso provido
”. (TJ-SP - AI: 20713753220208260000 SP 2071375-32.2020.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 25/06/2020, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE BEM APÓS O REGISTRO DA PENHORA. REGISTRO QUE OPERA PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS ACERCA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CARACTERIZADA FRAUDE À EXECUÇÃO A GERAR A INEFICÁCIA, PERANTE O EXEQUENTE
, DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA HAVIDA ENTRE A EMBARGANTE E O EXECUTADO. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME”.
(TJ-RS - AC: 70075936633 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 23/08/2018, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2018)

Assim, não há como suspender, liminarmente, as medidas constritivas que recaem sobre o imóvel penhorado na demanda executiva, pois a aquisição do imóvel se aperfeiçoou em 17/01/2018, em momento posterior ao ajuizamento do feito executivo (15/08/2017), da citação válida dos executados (21/11/2017) e da própria averbação premonitória formalizada à margem da matrícula do imóvel (25/09/2017).

Nessa esteira, não se verifica qualquer fundamento que se sobreponha aos da decisão recorrida, razão pela qual, o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021